Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. TEMA No 492 DO STF.

I – Os condomínios irregulares do Distrito Federal dispõem de infraestrutura interna erguida e mantida a partir da reunião e dos esforços comuns dos moradores.

II – O Supremo Tribunal Federal entendeu que a eventual relação obrigacional e a vedação ao enriquecimento ilícito não se sobrepõem ao princípio da não obrigatoriedade de associação. Assim, ao julgar o Tema no 492 de repercussão geral, RE 695.911, firmou a tese de que “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”

III – A partir da alteração legislativa empreendida pela Lei 13.465/17 na Lei no 6.766/1979 e no Código Civil para acrescentar o art. 1.358-A, criou-se a figura do condomínio de lotes, estabelecendo que pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos.

IV – Incumbe ao adquirente de direitos sobre o imóvel localizado dentro dos limites do terreno desmembrado para formar condomínio de lotes concorrer com as despesas comuns do “condomínio de fato”, ainda que irregularmente constituído, a partir da alteração legislativa empreendida pela Lei no 13.465/17.

V – Negou-se provimento aos recursos.